Tribunal: TJES
Processo: 0009154-05.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Feminicídio
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009154-05.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLAUDINEI DA CONCEICAO SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AFASTAMENTO PARCIAL. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. MANUTENÇÃO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória, que condenou o réu pelo crime de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, §§ 2º, II, III, IV e VI, e § 7º, III, c/c art. 14, II), além da fixação de R$ 50.000,00 a título de dano moral. A defesa requereu a redução da pena-base, a majoração da fração de diminuição da tentativa, o afastamento da indenização e a concessão da assistência judiciária gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a pena-base foi majorada de forma idônea com base nas circunstâncias judiciais; (ii) estabelecer se a fração de redução pela tentativa deve ser aumentada; (iii) determinar se a indenização por danos morais pode ser fixada sem pedido expresso na denúncia; (iv) decidir sobre a concessão da assistência judiciária gratuita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal.
A redução da pena-base somente se justifica quando as circunstâncias judiciais inicialmente consideradas como desfavoráveis ao réu na verdade forem favoráveis ao recorrente.
Restando demonstrada indevida negativação da circunstância referente às consequências do crime, a mesma deve ser neutralizada, com a consequente redução da pena corpórea aplicada.
Conforme o entendimento jurisprudencial pátrio, quanto mais perto de o agente chegar da consumação do crime, menor deve ser o
quantum
a ser aplicado em razão da causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal.
Restando demonstrado, por meio dos elementos amealhados durante a instrução, que o
inter criminis
foi interrompido bem próximo do momento em que o crime se consumaria, incabível a modificação da redução promovida pelo magistrado sentenciante.
O pedido de isenção das custas processuais deve ser analisado na fase de execução penal, momento mais adequado para verificar a hipossuficiência financeira do condenado.
O art. 387, IV, do Código de Processo Penal, autoriza a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal, abrangendo tanto prejuízos materiais quanto extrapatrimoniais, incluindo danos morais.
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.986.672/SC, consolidou o entendimento de que a fixação da indenização mínima por dano moral exige: (i) pedido expresso na denúncia, e; (ii) indicação clara do valor pretendido, sob pena de afronta ao princípio do contraditório e ao sistema acusatório, contudo, tal entendimento somente deve ser aplicado aos casos em que a denúncia foi oferecida após a mudança jurisprudencial, ou seja, em 08 de novembro de 2023, sob pena de se causar grave ofensa à segurança jurídica.
In casu
, apesar de a denúncia ser anterior a mudança do entendimento jurisprudencial, deve ser procedido o afastamento de dano moral fixado em favor da vítima, tendo em vista a ausência de pedido formulado pelo representante ministerial.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 14, II; 59; 61, II, 'a', 'c' e 'd'; 68; 121, §§ 2º, II, III, IV e VI, e § 7º, III; CPP, arts. 3º, 387, IV, e 593, III, 'd'; CPC, art. 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 363.948/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.11.2016; STJ, HC 382.173/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 16.05.2017; STJ, AgRg-AREsp 2.551.535/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 06.11.2024; STJ, AgRg-REsp 2.222.761/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 09.09.2025; STJ, AgRg-HC 870.917/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 25.08.2025; STJ, AgRg-HC 891.932/ES, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 16.05.2024; STJ, HC 174.275, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 06.06.2013; STJ, AgRg-REsp 2.029.732/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22.08.2023; STJ, AgRg-AREsp 2.510.396/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16.04.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0009154-05.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDINEI DA CONCEICAO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-
se
de

r
ecurso de
a
pelação
c
riminal interpos
t
o
po
r

CLAUDINEI DA CONCEIÇÃO SILVA
,
inconformado com
a sentença
prolatada
pel
o
magistrad
o
da
1
ª
Vara
Criminal
d
e
Vitória
(
id 15266285
)
, que, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo na sanção do artigo 121, §§ 2º, incisos II, III, IV e VI, e 7º, inciso III, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, para ser cumprida em regime inicialmente fechado, além do pagamento da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de dano moral em favor da vítima.

Ao apresentar suas razões (id 15266300), a defesa do recorrente postula a redução da pena-base aplicada, por meio do afastamento da negativação dos vetores da culpabilidade, da conduta social, da personalidade, das circunstâncias e consequências do crime. Reque,r ainda, a majoração do patamar de redução referente a causa de diminuição de pena da tentativa, o afastamento da indenização por danos morais fixada e a concessão da assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitiva do crime pelo qual o apelante fora condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade, não havendo que se falar em realização de novo júri por decisão manifestamente contrária à prova dos autos (artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal).

Com isso, passo à análise do pedido referente à dosimetria da pena aplicada.

Sobre a fixação da pena, o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

Ao que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada.

Ressalva-se, no entanto, que a referida discricionariedade do julgador ao realizar a dosimetria da pena deve se pautar em motivação idônea e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida. Para tanto, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

Analisando a dosimetria realizada pelo magistrado sentenciante, verifico que a pena basilar do recorrente fora exasperada em razão da desvaloração de 02 (duas) circunstâncias judiciais, quais sejam, a culpabilidade e a conduta social,
in verbis
:

Partindo do mínimo legal (
12 (doze) anos de reclusão
), passo a analisar as circunstâncias em relação a vítima
Ana Paula Ribeiro Barbosa
:

A
culpabilidade
é elevada e ressoa extremamente grave, revelando-se de grande intensidade a conduta. Deve-se ressaltar, com efeito, que o acusado demonstrou absoluta insensibilidade para com a vida humana, sendo altamente repugnante a sua conduta. O agente tinha plena consciência de seus atos, ateando fogo no local em que a vítima se encontrava dormindo. Portanto, está claro que suplanta os limites do tolerável e deve a pena guardar relação direta com a gravidade do delito, o que no caso foi de grande relevância.

Na hipótese, observo a clara desproporção em relação ao porte físico do acusado é um homem saudável e forte em detrimento da vítima que era claramente não possuía condições de se locomover. Assim, além de possuir compleição física muito superior à sua ex-companheira, o que reclama apenamento mais rigoroso, ante o juízo de reprovabilidade da conduta a ser valorado em grau superior a de delitos da mesma espécie.

Em relação aos
antecedentes
criminais, observo que o acusado é primário;

Sua
conduta social
no contexto da função laborativa que exercia é absolutamente imaculada. Sua relação no ambiente familiar e perante seus vizinhos não é positiva, face as constantes informações de brigas conjugais e ameaças, fatos estes antagônicos com a ordem social.

No que tange a
personalidade
, o acusado demonstrou grande agressividade e frieza, sendo o delito praticado com intensa perversidade. A vítima foi alvo do descontrole e da fúria do acusado, observando-se que o resultado morte era esperado e desejado pelo acusado, que adotou a todo instante postura apática, identificando-se um verdadeiro desvio de comportamento a exigir uma maior reprovabilidade.

O próprio irmão do acusado, durante a fase de inquérito, o Sr. WEBER DA CONCEIÇÃO SILVA às fls. 28/29, que é vizinho do casal e confirma a obsessão do denunciado pela vítima, segue abaixo:

“[...] o relacionamento do casal é muito conturbado pois Claudinei é ciumento e possessivo em relação a Ana Paula, que o declarante já presenciou agressões físicas entre o casal [...]”.

O acusado Claudinei da Conceição às fls. 31/33, afirma que é etílico e usuário de drogas ilícitas, inclusive, no dia do crime estava sob efeito da bebida e que sentia muito ciúme da vítima, mediante os seguintes termos:

“[...] QUE afirma que o relacionamento do casal era muito conturbado; QUE o interrogado e a vítima além de serem etilistas são usuários de “CRACK”; QUE um tinha muito ciúme do outro.”

“[...] QUE esclarece que no dia dos fatos em apuração haviam feito uso de “CRAK” e ingerido cachaça, que em certo momento iniciaram uma discussão e ANA PAULA pediu que o interrogado fosse embora da casa; QUE o interrogado estava desconfiado que ANA PAULA estivesse lhe traindo com o vizinho; QUE no dia do ocorrido viu ANA PAULA conversando com um homem na porta de sua casa ocasião na qual o interrogado estava bebendo na rua com os amigos; QUE o depoente foi em direção da Ana Paula e o rapaz saiu; Que o interrogado disse “você depende de mim para tudo, não aguenta andar, não aguenta nada e agora está aí na porta conversando com os outros”; QUE entraram para dentro da residência, continuaram a discussão [...]”.

O irmão do acusado DAVID CLÁUDIO DA CONCEIÇÃO SILVA, às fls. 36/37, relata, quão conturbada era a relação do casal:

“[...] QUE por causa da bebida e da droga eles brigam com frequência; QUE o declarante já presenciou agressões físicas entre o casal e tem conhecimento de que já se cortaram até de faca; QUE nunca acionaram a polícia em nenhuma briga; QUE sempre se entendiam novamente após as brigas e afirma que era como um ciclo vicioso; QUE no dia dos fatos em apuração estava em casa quando seu irmão WELBER foi até sua residência pedir ajuda já que a casa de CLAUDINEI estaria pegando fogo; QUE quando o declarante chegou ao local dos fatos ANA PAULA já havia sido socorrida pelo SAMU [...]”

O
motivo
do crime foi em decorrência do excessivo sentimento de ciúmes do acusado, que de maneira irracional passou a acusa-la de manter um relacionamento extraconjugal com um vizinho, a ponto de resolver ceifar a sua vida. Contudo, diante de sua transferência e valoração para quando da análise da agravante estatuído sob o mesmo rótulo (inc. II), não será valorada como circunstância judicial.

As
circunstâncias
são de todo desfavoráveis, porquanto o acusado era usuário de drogas e costumava ameaçar e agredir a vítima. Além disso, o crime foi cometido na residência da própria vítima, assustando moradores vizinhos, que, de igual forma, deveriam exercer a moradia em absoluta paz e liberdade.

O Defensor Público do Estado do Espírito Santo,
CARLOS EDUARDO RIOS DO AMARAL
, quando titular do Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos Individuais e Coletivos da Mulher, em brilhante artigo (https://www.conjur.com.br/2020-dez-31/carlos-amaral-violencia-domestica-cada-dia/), assinala com precisão:

“
Os dados e as estatísticas sobre a violência contra as mulheres no Brasil são alarmantes. Todos os dias, senão todas as horas, mulheres são espancadas ou mortas dentro da própria casa pelos seus maridos, companheiros ou namorados. Os requintes de premeditação, crueldade e de indiferença são as características marcantes dessa violência de gênero.”

Prossegue, mais, linhas à frente:

“
No Brasil, estamos tropeçando sobre os cadáveres de nossas mulheres, nossas mães, nossas filhas, nossas irmãs.”

A vítima ANA PAULA RIBEIRO BARBOSA detalha a dinâmica do crime às fls. 39, atribuindo ao acusado a autoria do crime:

“
[...] conviveu em união estável com CLAUDINEI DA CONCEIÇ
ÃO SILVA pelo período aproximado de vinte anos e não tiveram filhos; que a declarante sofreu um AVC há cerca de um ano e meio e em virtude da doença ficou com a fala e locomoção comprometidos; que o relacionamento da declarante com o companheiro sempre foi conturbado e as brigas geralmente aconteciam por causa ciúmes da parte de CLAUDINEI; que o casal fazia uso constante de álcool e drogas ilícitas e as brigas ficavam ainda mais frequentes quando estavam sob efeito de substâncias alucinógenas; que no dia dos fatos a declarante e CLAUDINEI haviam feito uso de bebida alcoólica e estavam embriagados; que CLAUDINEI teve uma crise de ciúmes e passou a dizer que a declarante estava tendo um “caso” com o vizinho; que em dado momento CLAUDINEI disse que iria matar a declarante e colocou fogo no colchão onde a vítima estava deitada, utilizando para tanto um isqueiro; que após atear fogo no colchão CLAUDINEI fugiu do local, mesmo sabendo que a declarante não teria meios para sair e se livrar das chamas, em função da debilidade de seus membros; que a declarante tem certeza que CLAUDINEI pretendia matá-la; que, inclusive, CLAUDINEI disse várias vezes que iria matar a declarante; te naquele dia que a declarante não possui familiares e não sabe o destino que vai tomar após receber alta hospitalar; que não pretende voltar a conviver com CLAUDINEI; que a declarante encontra-se impossibilitada de assinar o presente termo pois encontra-se com a mão enfaixada [...]”.

Em juízo, a vítima, as fls. 214 (mídia fl. 215), reconhece que o denunciado estava com ciúmes dela no dia dos fatos e que tinham ingerido bebida [tempo 11:20]. Chega a demonstrar as sequelas nos braços e pernas:

“Fiquei queimada nos braços, pernas e coxas [tempo 09:15], a casa estava pegando fogo, Claudinei correu e eu fiquei [tempo 10:57].

Também em juízo, â fl. 213 (mídia fl. 215) foi ouvido o PM PAULO VICTOR NUNES, responsável por retirar a vítima do local do incêndio, ele relata que a ela confirmou a autoria do denunciado, segue:

“
Lembra que ao tocar na vítima, para socorrê-la, percebeu que havia queimaduras em seu braço, inclusive, uma parte da pele chegou a soltar do braço [tempo 02:38], mesmo com dificuldade na fala.”

O PM WILSON FAIRICH FERREIRA, relata que lembra dos fatos, relembra que a intoxicação da fumaça, além do fogo, poderia causar um resultado mais danoso para a vítima e que ela não teria condições de sair sozinha daquela situação [tempo 03:40]. Confirmou o conteúdo do Boletim as fls. 23 [tempo 05:25].

MERECE RESSALVA
que para salvar a vida da vítima e a integridade das casas vizinhas os POLICIAIS MILITARES
PAULO VICTOR NUNES ANDRADE
e
WILSON FAIRICH FERREIRA
, colocaram em risco as próprias vidas da vítima,
DETERMINANDO, DESDE JÁ
, A REMESSA DE CÓPIA DESTA SENTENÇA AO EXMO. SR. COMANDANTE DA CORPORAÇÃO, ressalvando nosso reconhecimento destes valorosos homens, que saem de suas casas, não sabendo que vivos voltaram e que não envidaram esforços para salvar o próprio
.

Estes policiais diante do incêndio tiveram que entrar em uma casa em chamas, não se intimidaram em ingressar na residência com uma camisas envolta no rosto, considerando que se não tivessem entrado na residência morrido queimada no colchão e asfixiada. Estes homens são verdadeiros heróis, motivo de orgulho para a corporação, tal qual a esmagadora maioria dos policiais militares do Estado do Espírito Santo.

Sob qualquer enfoque, se hoje o estado do Espírito Santo possui um número reduzido de homicídios, em especial, de feminicídios, acredito que a sobrevivência destas vítimas de violência doméstica e a redução do número de homicídios ou de agressões no ambiente doméstico – máxime de forma brutal conforme descrito nestes autos – decorre, em muito, das políticas adotadas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo visando a sobrevivência destas mulheres, no sentido de buscar restituir a dignidade e o o mínimo de conforto, com a adoção de medidas necessárias em face do agressor, até o momento em que desistam de perseguir a ex-companheira, deixando-as definitivamente em paz.

A Polícia Civil do Estado do Espírito Santo também implementa medidas de orientação aos infratores, consoante o PROJETO HOMEM QUE É HOMEM, ao passo que a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, em muitas Comarcas realiza VISITAS TRANQUILIZADORAS. Além disso, tem-se notícia de que a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo tem como meta prestar assessoria jurídica às vítimas de violência doméstica, já o fazendo em algumas unidades, sendo o primeiro no Brasil a adotar tais medidas.

É nosso dever, todos em conjunto e, enquanto Estado, buscar restituir o mínimo de dignidade, paz, descanso e harmonia espiritual a estas pessoas.

Por isso, renovamos nosso compromisso de, cada vez mais, ofertarmos o melhor para as famílias das vítimas de crimes de homicídio ou de tentativas de homicídios, que poderão obter informações por meio do whatsapp 27 99741.1665 e reiteramos nosso compromisso de estarmos sempre atentos ao curso natural do processo, cientificando-os de todos os atos processuais, de forma mais próxima ao cidadão.

Estamos, ainda, buscando formas de realizarmos o encaminhamento de familiares ou de vítimas de tentativas de homicídio, inclusive, conforme determina o próprio art. 201 do CPP, no sentido de que estas pessoas sejam encaminhadas para tratamento psicológico, jurídico ou psico-social, ou para o atendimento que se fizer necessário.

E, assim, devemos aos cidadãos, o direito de obterem do Estado-Juiz uma prestação jurisdicional rápida, justa e eficaz.

O
comportamento da vítima
não contribuiu de nenhuma forma para eclosão do evento. Ao revés, tratava-se de uma pessoa usuárias de drogas e álcool com sequelas de um AVC recente.

As
consequências extrapenais
extrapolam os limites do tipo penal, observando-se que a vida de uma mulher quase foi ceifada subitamente, ressaltando-se na hipótese, a indignação social, o sentimento de revolta e a agressão à sociedade ordeira. Consoante sustentado pelo órgão Ministerial neste plenário nesta data às 14:19hs, salta aos olhos que a vítima, ao experimentar reiteradamente situações aversivas de agressão, não conseguiu encontrar uma solução ou escapar.

As
condições econômicas
do acusado não foram objeto de debate. Nesse prisma, a pena criminal deve estar voltada para a mitigação do sofrimento da vítima e de seus familiares, ao menos, é o que se busca.

Assim, estabeleço como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a
PENA BASE
de 19 (
dezenove
) anos
de reclusão
, salientando apenas que, reconhecidas quatro qualificadoras, a descrita no inciso VI do § 2º do art. 121, do Código Penal, será utilizada para qualificar o delito e as previstas nos itens II, III e IV do referido artigo serão deslocadas para integrarem as circunstâncias agravantes na segunda fase, conforme sedimentado pelo e. Superior Tribunal de Justiça.

Quanto à culpabilidade, sabe-se que essa circunstância judicial se refere ao “
[...]
maior ou menor grau de reprovabilidade do agente pelo fato delituoso praticado, ou seja, a censurabilidade que se deve empregar diante da situação de fato em que se deu a indigitada prática criminosa
.[...]
”. Assim, “
A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida
como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu
. (STJ. HC 363.948/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julgado em 17/11/2016, DJe 23/11/2016). [...]. (STJ. HC 382.173/RJ, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Julgado em 16/5/2017, DJe de 24/5/2017)
”.

Assim, verifico que a fundamentação trazida pelo magistrado é idônea, uma vez que aborda elementos exorbitantes da conduta do réu, quais sejam, a premeditação e forma utilizada para tentar matar a vítima (atear fogo no local onde ela estava dormindo), situações capazes de evidenciar que o
modus operandi
utilizado extrapolou a violência própria do crime de homicídio.

Por ser oportuno, colaciono os seguintes arestos do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. WRIT NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME [...] 3.
As instâncias ordinárias fundamentam o agravamento da pena-base em elementos concretos extraídos dos autos, considerando, em relação à culpabilidade, a premeditação do crime, o que encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior
. [...]. (STJ; HC 870.249; Proc. 2023/0418809-7; RJ; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 04/02/2025; DJE 10/02/2025).

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. MAUS ANTECEDENTES. DUAS CONDENAÇÕES DISTINTAS. REINCIDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. FRAÇÃO DA TENTATIVA. MÚLTIPLAS FACADAS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...]. 4.
O Tribunal local utilizou fundamentação concreta e idônea para desabonar os vetores culpabilidade e antecedentes criminais, considerando a premeditação e o modus operandi do delito
. [...]. (STJ; AgRg-AREsp 2.551.535; Proc. 2024/0018843-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Daniela Teixeira; DJE 06/11/2024).

Ademais, não haveria que se falar em
bis in idem
, ante o reconhecimento da circunstância agravante do meio cruel (artigo 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal), uma vez que o vetor atinente à culpabilidade não fora negativado em razão do crime ter sido perpetrado por meio do uso de fogo, mas sim, em função de todo o
modus operandi
do crime.

Nessa quadra, importante destacar que o réu, conhecedor das limitações de locomoção da vítima, esperou ela dormir, e então colocou fogo na cama.

Portanto, resta evidente que a desvaloração do vetor da culpabilidade se mostra correta, e que não configura
bis in idem
.

No tocante à conduta social do apelante, a mencionada circunstância judicial “
constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos. Não se vincula ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social. (STJ. REsp 1.405.989/SP, Relatora: Min. Sebastião Reis Júnior, Relator p/ Acórdão Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/8/2015, DJe 23/9/2015). (STJ. AgRg no AREsp 1.803.854/AL, Relator: Min. Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022)
”.

Nessa senda, importante destacar que a fundamentação empregada pelo magistrado
a quo
menciona o fato de
CLAUDINEI DA CONCEIÇÃO SILVA
possuir um histórico de comportamento social inadequado, em razão da presença de informações de constantes ameças e brigas conjugais.

Portanto, tenho que a fundamentação trazida é idônea. Sobre o tema:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do Recurso Especial, com base na Súmula n. 7 do STJ, por entender que a revisão das conclusões das instâncias de origem demandaria reexame do acervo fático-probatório e por estar o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta corte superior. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a fundamentação utilizada para exasperar a pena-base pelo vetor "conduta social" é idônea, considerando que os elementos desabonadores teriam sido extraídos de declarações colhidas na fase inquisitorial, sem confirmação em juízo. III. Razões de decidir 3. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade regrada do julgador, sendo passível de revisão apenas em situações excepcionais, quando evidenciada flagrante ilegalidade. 4.
A fundamentação para a valoração negativa da conduta social foi considerada válida pelas instâncias ordinárias, com base em depoimentos que indicam comportamento social inadequado, visto que o agente faz uso de drogas e é temido por vizinhos e conhecidos, bem como ateou fogo em sua própria residência, colocando em risco a integridade física de terceiros
. 5. A revisão das conclusões do acórdão recorrido implicaria reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado em sede de Recurso Especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador e só pode ser revista em casos de flagrante ilegalidade. 2. A valoração negativa da conduta social pode ser fundamentada em depoimentos que indicam comportamento social inadequado. 3. O reexame de provas e fatos é vedado em sede de Recurso Especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. " dispositivos relevantes citados: CP, art. 59; RISTJ, art. 255, §4º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no HC 950.571/se, Rel. Min. Carlos cini marchionatti, quinta turma, julgado em 11/6/2025; AGRG no HC 933.476/AP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, quinta turma, julgado em 4/2/2025; STJ, AGRG no HC 819.112/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, quinta turma, julgado em 14/8/2023; STJ, AGRG no aresp 2.696.507/PA, de minha relatoria, quinta turma, julgado em 17/6/2025; STJ, AGRG no aresp 2.512.923/al, Rel. Min. Daniela Teixeira, quinta turma, julgado em 19/2/2025. (STJ; AgRg-REsp 2.222.761; Proc. 2025/0252623-0; AL; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 09/09/2025; DJE 15/09/2025).

Acerca da circunstância judicial da personalidade do agente, entendo que existem elementos nos autos que implicam na valoração negativa da mencionada circunstância judicial, conforme delineado pelo magistrado sentenciante.

De acordo com o entendimento pacífico da jurisprudência pátria, a circunstância judicial da personalidade do agente deve ser aferida a partir de elementos concretos extraídos dos autos, acerca da insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso para a consumação do delito.

Sobre o tema, colaciono o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, II (MOTIVO FÚTIL), III (MEIO CRUEL) E VI (FEMINICÍDIO), §7º, III (PRATICADO NA PRESENÇA DE DESCENDENTE), TODOS DO CÓDIGO PENAL. PENA-BASE. VETORIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE PENA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...].
Quanto ao vetor personalidade, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em precedente qualificado, consubstanciado no julgamento do RESP 1.794.854/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, declarou que a avaliação negativa da referida circunstância judicial deve-se pautar em elementos concretos extraídos dos autos, que indiquem eventual insensibilidade no modo de agir do agente (Tema Repetitivo n. 1.077). A valoração negativa da personalidade não reclama a existência de laudo técnico especializado, podendo ser aferida a partir de elementos probatórios dos autos
, o que efetivamente ocorreu na hipótese conforme delineado no acórdão combatido, em que se destacou o fato de o agente ter cometido o delito ora em análise na frente de seu próprio filho, na época, um bebê de apenas 06 meses de vida, deixando-o no local junto a sua mãe, que já estava desfalecida. [...]. (STJ; AgRg-HC 870.917; Proc. 2023/0421867-4; ES; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 25/08/2025).

Sendo assim, resta clara a necessidade de negativação do vetor
referente a
personalidade
do réu,
diante da evidente frieza e insensibilidade no modo de agir do agente na prática do crime sob apuração,
nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

De igual modo entendo
em relação ao vetor
da
s
circunstância
s

do crime, eis que
restou ponderada a maior gravidade da conduta perpetrada pelo réu,
decorrente do crime ter sido
praticad
o
no período noturno,
aliado ao fato de que
se não fosse a atuação
ter
terceiros,
o incêndio provocado
poderia ter
atingido outras
casas e
pessoas.

Por fim,
a
cerca das consequências do crime,
entendo que
a fundamentação utilizada para desvalorar
tal
circunstância se mostra
in
idônea,
uma vez que tangencia a elementar do tipo penal sob análise,

razão pela qual deve ser neutralizada
.

Assim, tenho que deve ser procedido apenas o afastamento da circunstância judicial relativa às consequências do crime.

Portanto,
redimensiono a pena-base de
CLAUDINEI DA CONCEIÇÃO SILVA
ao importe de 1
7
(dez
essete
) anos
e 11 (onze) meses
de reclusão
.

Tendo em vista o reconhecimento das agravantes do artigo 61, inciso II, alíneas “a”, “c” e “d”, d Código Penal,
a pena intermediária deve restar fixada em 23 (vinte e três) anos e 11 (onze) meses de reclusão
.

Na sequência, passo à análise do pedido de aplicação da causa de diminuição de pena referente ao crime tentado em seu patamar máximo, ou seja, 2/3 (dois terços).

Nessa senda, destaco que o entendimento jurisprudencial pátrio é no sentido de que para se verificar o
quantum
de redução de pena em razão da tentativa deve-se verificar o
inter criminis
percorrido. Ou seja, quanto mais perto o agente chegar da consumação do crime, menor deve ser o
quantum
a ser aplicado.

Quanto ao tema, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICIDIO QUALIFICADO TENTADO. INSURGÊNCIA CONTRA A PENA-BASE. DESVALOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS JUSTIFICADO. QUANTUM DE AUMENTO DA BASILAR. INEXISTÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. GRAU DE DIMINUIÇÃO DECORRENTE DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. MODIFICAÇÃO A DEMANDAR REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]. V -
O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição
. VI - No caso em apreço, a Corte local aplicou a redução pela tentativa em 1/3 (um terço), tendo em vista o iter criminis percorrido pelo agente. Assim, o acolhimento do inconformismo, segundo as alegações vertidas nas razões da impetração, demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação vedada no âmbito do habeas corpus. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 891.932; Proc. 2024/0049986-5; ES; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 16/05/2024).

No caso sob exame, observo que a consumação do crime de homicídio quase aconteceu, tendo em vista que a vítima foi retirada da cama em chamas pelo Policial Militar Paulo Victor Nunes, e que se não fosse a sua ação, ela morreria carbonizada, pois em razão da debilidades de seus membros, não conseguiria sair do local.

Mediante o exposto, pontuo que a aplicação da causa de diminuição de pena da tentativa em seu patamar máximo não merece ser aplicada
in casu
, deve ser mantida fração fixada pelo magistrado sentenciante, eis que os elementos amealhados durante a instrução demonstram que o
inter criminis
foi interrompido bem próximo do momento em que a acusada iria consumar o delito.

Nessa senda, importante colacionar o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 5. A redução de pena relativa à tentativa no patamar máximo, como requerido pela defesa, não encontra justificativa plausível, pois o delito quase foi consumado, o que não aconteceu por razões alheias à vontade do agente. Fundamentação que se mostra idônea. [...] (STJ; HC 174.275; 2010/0096634-5; Sexta Turma; Relª Minª Maria Thereza Assis Moura; DJE 06/06/2013; Pág. 1328).

Portanto, observo que deve ser mantido o patamar fixado pelo magistrado sentenciante relativo ao reconhecimento da causa de diminuição de pena da tentativa.

Assim, tendo em vista a modificação procedida na pena intermediária, reduzo o mesmo em 1/3 (um terço), mesma fração adotada pelo magistrado
a quo
, resultando na pena de 15 (quinze) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Na sequência, ante a presença da causa especial de aumento prevista no artigo 121, § 7º, inciso III, do Código Penal, a pena deve ser majorada na metade, mesmo patamar aplicado na sentença,
restando na pena definitiva de
23 (vinte e três) anos e 11 (onze) meses de reclusão
.

Q
uanto ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça,
tenho que
o mesmo
n
ão
merece ser acolhido
.

Isso porque, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas da apenada após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve suspender a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3º, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isso implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, do Código de Processo Penal.

Por fim,
passo à análise do
pedido de afastamento da indenização fixada nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Inicialmente, destaco que o aludido artigo prevê que:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido [...].

Sobre o tema, sabe-se que o referido dispositivo legal não restringiu a reparação mínima nesta esfera penal ao prejuízo material sofrido, devendo ser priorizado o ressarcimento da vítima com relação aos danos ocasionados em todos os âmbitos – patrimonial e extrapatrimonial, razão pela qual é perfeitamente cabível a fixação de valor mínimo também para a reparação de danos morais causados pela infração.

Por sua vez, saliento que, para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração, exige-se a existência de pedido explícito na denúncia ou queixa-crime, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença, exigência tal que foi devidamente atendida no presente caso, conforme se extrai da inicial acusatória. Nesse sentido, destaco o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS QUE COMPÕEM ESTA SEÇÃO CRIMINAL. REVISÃO DE ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA PARA ADOÇÃO DO POSICIONAMENTO DA SEXTA TURMA. INEXIGÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA FINS DE SUA CONSTATAÇÃO. LIMITE DE PRODUÇÃO DE PROVAS EXTRAÍDO DO CONTEXTO CRIMINOSO. NÃO ALARGAMENTO, CARACTERÍSTICO DO PROCESSO CIVIL. VALOR MÍNIMO, NÃO EXAURIENTE. POSSIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. CASO CONCRETO. ROUBO MAJORADO. OFENDIDO QUE TEVE A ARMA NO PESCOÇO. TRAUMA PSICOLÓGICO FACILMENTE IDENTIFICADO NOS AUTOS. FIXADA QUANTIA INDENIZATÓRIA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Sob análise mais acurada a respeito da alteração promovida pela Lei n. 11.719/2008 ao art. 387, IV, do Código de Processo Penal e dos julgados desta Corte, necessária a revisão do posicionamento até então adotado por esta Quinta Turma. 2. A nova redação do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal tornou possível, desde a sentença condenatória, a fixação de um valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, afastando, assim, a necessidade da liquidação do título. O objetivo da norma foi o de dar maior efetividade aos direitos civis da vítima no processo penal e, desde logo, satisfazer certo grau de reparação ou compensação do dano, além de responder à tendência mundial de redução do número de processos. 2.2. A previsão legal é a de fixação de um valor mínimo, não exauriente, sendo possível a liquidação complementar de sentença para apurar o efetivo dano sofrido, nos termos dos artigos 509, II, do NCPC. Observe-se, nesse sentido, o artigo 63, parágrafo único, do Código de Processo Penal: "transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso IV do caput do artigo 387 deste Código ‘sem prejuízo da liquidação para a apuração do dano efetivamente sofrido". 2.3. A mens legis, taxativamente, não é a estipulação do valor integral da recomposição patrimonial, mas, isto sim, a restauração parcial do status quo por indenização mínima, na medida do prejuízo evidenciado na instrução da ação penal. Despiciendo o aprofundamento específico da instrução probatória acerca dos danos, característico do processo civil. A existência do dano moral ipso facto é satisfatoriamente debatida ao longo do processo, já que o réu se defende dos fatos imputados na denúncia, porventura ensejadores de manifesta indenização, justamente para que não acarrete postergação do processo criminal. Assim, é possível a fixação de um mínimo indenizatório a título de dano moral, sem a necessidade de instrução probatória específica para fins de sua constatação (existência do dano e sua dimensão). 3. Passa-se, assim, a adotar o posicionamento da Sexta Turma desta Corte, que não exige instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de sofrimento da vítima, nos termos do art. 387, IV, do CPP, bastando que conste o pedido expresso na inicial acusatória, garantia bastante ao exercício do contraditório e da ampla defesa. 4. Caso concreto: Trata-se de um crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma branca, em que o ofendido teve a faca posta em seu pescoço, tendo sido constatado pelas instâncias ordinárias o trauma psicológico sofrido, já que passou a ter dificuldades para dormir e medo de ser perseguido na rua pelos acusados. Foi fixada, a esse título, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais). Destarte, em se tratando de dano moral decorrente de abalo emocional inequívoco, facilmente verificado pelas provas dos autos, com pedido expresso na inicial acusatória, deve ser mantida a condenação. 5. Agravo regimental provido para desprover o Recurso Especial. (STJ; AgRg-REsp 2.029.732; Proc. 2022/0306697-5; MS; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 22/08/2023; DJE 25/08/2023).

Nesse ponto, não desconheço que, recentemente, “
a Terceira Seção deste Superior Tribunal, na apreciação do RESP n. 1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, em julgamento realizado em 8/11/2023, alterou a compreensão anteriormente sedimentada, firmando o entendimento de que, em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano — diante da presunção de dano moral in re ipsa, à luz das particularidades do caso concreto, é imprescindível que constem na inicial acusatória (I) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso, e (II) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório. (STJ; AgRg-AREsp 2.510.396; Proc. 2023/0427852-8; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 16/04/2024; DJE 23/04/2024)
.”.

Contudo, tendo em vista que tal entendimento passou a vigorar na jurisprudência após o oferecimento da denúncia no presente feito, que se deu em
16
de
dezembro
de 202
2
, para preservar a segurança jurídica, deixo de aplicá-lo, de modo que tal entendimento deve ser adotado aos casos em que a denúncia foi oferecida após a mudança jurisprudencial,
ou seja,
em 08/11/2023, sob pena de se causar grave ofensa à segurança jurídica.

Logo, no caso em tela, basta
ria

a formulação
de
pedido
para que fosse possível a
fixação do valor mínimo a título de indenização pelos danos causados pela infração,
nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Contudo,
in casu
, verifico que ta
l
exigência não fora devidamente atendida, tendo em vista
q
ue n
ão consta n
a exordial acusatória,
nas alegações finais apresentadas ou mesmo na sustentação oral procedida em plenário,
pedido expresso de indenização, razão pela qual resta evidenciado o cabimento do pleito defensivo
de afastamento de dano moral fixado em favor da vítima
.

Diante dos argumentos exarados,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir a pena aplicada ao recorrente, fixando-a em 23 (vinte e três) anos e 11 (onze) meses de reclusão, e ainda, afastar a condenação por danos morais, mantendo inalterados os demais fundamentos da sentença ora objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)